Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015828-59.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VILMAR PAULINO - CPF: 340.308.161-34 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS – ARTIGOS 25 E 72 DA LEI No 9.605/1998 – MEDIDA CAUTELAR E PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – TEMA 1.036 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO OU DIREITO DE PROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais está prevista no art. 25 da Lei no 9.605/1998 e consolidada pelo Tema 1.036 do STJ, sendo medida cautelar e preventiva que independe de comprovação de dolo ou uso exclusivo na prática ilícita.

A responsabilidade ambiental é objetiva, bastando a vinculação dos bens ao contexto da infração ambiental, sendo irrelevante a alegação de primariedade ou de ausência de dolo direto por parte do proprietário.

A boa-fé não se presume, exigindo a comprovação de medidas objetivas de fiscalização e controle sobre o uso dos bens, especialmente em casos de arrendamento.

A ausência de Auto de Infração ou contraditório prévio não invalida a apreensão, que possui caráter preventivo e é amparada pela legislação ambiental, assegurando-se ao proprietário o direito de defesa no âmbito judicial ou administrativo.

O direito de propriedade, subordinado à função social, não prevalece sobre o interesse público de proteção ambiental, que deve ser garantido pela aplicação de medidas eficazes para prevenir danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VILMAR PAULINO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau que havia determinado a liberação de dois tratores apreendidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT). A decisão recorrida reconheceu a legitimidade da apreensão dos bens, com fundamento nos artigos 25 e 72 da Lei no 9.605/1998 e no Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária alegando que os bens apreendidos eram utilizados em atividades lícitas e estavam arrendados a terceiro, sustentando sua condição de terceiro de boa-fé. Requereu a nulidade do Termo de Apreensão no 21205305, sob a alegação de ausência de nexo entre os bens e qualquer infração ambiental, bem como de violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao direito de propriedade.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a restituição dos bens. O Estado de Mato Grosso recorreu, defendendo a legalidade da apreensão como medida cautelar e preventiva destinada à proteção ambiental, independentemente de dolo, culpa ou exclusividade de uso ilícito.

Na decisão agravada, foi reconhecido que a apreensão está amparada na legislação ambiental e no entendimento consolidado pelo Tema 1.036 do STJ, afastando as alegações de violação a garantias constitucionais ou ao direito de propriedade.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos apresentados em sua inicial. Alega que não há nexo de causalidade entre sua conduta e a infração ambiental, que é terceiro de boa-fé e que os bens apreendidos eram destinados a atividades lícitas. Sustenta, ainda, que a ausência de Auto de Infração e de contraditório prévio à apreensão configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de afrontar o direito de propriedade. Invoca, por fim, os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008, afirmando que tais dispositivos autorizariam a liberação dos bens apreendidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante argumenta que a matéria discutida não está abrangida pelo entendimento consolidado no Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de sustentar que os bens apreendidos deveriam ser liberados por não estarem exclusivamente vinculados a atividades ilícitas. Alega também ser terceiro de boa-fé, a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o ilícito ambiental, além de invocar possíveis violações às garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e direito de propriedade, bem como as disposições do Decreto no 6.514/2008. Contudo, todas essas alegações carecem de fundamento.

Inicialmente, o
Tema 1.036 do STJ
consolidou a interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/1998, fixando que
a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe de comprovação de uso específico ou exclusivo para a prática ilícita
. O texto legal e a jurisprudência são claros ao determinar que basta que os bens estejam vinculados, de forma direta ou indireta, ao contexto da infração ambiental para que sua apreensão seja legítima. Trata-se de uma medida cautelar e preventiva, destinada a evitar a perpetuação ou o agravamento de danos ao meio ambiente, bem jurídico de interesse coletivo e difuso, protegido com especial atenção pela Constituição Federal.

No caso concreto, a apreensão dos bens ocorreu em local de fiscalização ambiental e os tratores, ainda que destinados a atividades lícitas, estavam vinculados a um cenário que indicava infração ambiental. A legislação ambiental é expressa ao autorizar a apreensão nessas circunstâncias, sendo irrelevante que os bens também pudessem ser empregados para fins lícitos. Essa interpretação é reforçada pelo princípio da precaução, que orienta a política ambiental brasileira, autorizando medidas preventivas mesmo quando há incertezas sobre a extensão dos danos ambientais ou a participação direta de determinados envolvidos.

O agravante também invoca a sua condição de terceiro de boa-fé, sustentando que os bens estavam arrendados a terceiros e que não tinha ciência de qualquer prática ilícita associada aos tratores. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a
boa-fé subjetiva do proprietário não é suficiente para afastar a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais
. A análise deve ser feita à luz de critérios objetivos, observando-se o dever de diligência do proprietário em relação ao uso de seus bens.

No presente caso, o agravante não demonstrou ter adotado medidas eficazes para fiscalizar ou controlar a utilização dos bens arrendados, limitando-se a apresentar contrato de arrendamento como prova de que os bens não estavam sob sua posse direta. Entretanto, esse contrato, por si só, não exime o proprietário de responsabilidade, especialmente em matéria ambiental, onde prevalece a responsabilidade objetiva. Assim, a ausência de fiscalização sobre o uso dos tratores indica falha no dever de cuidado do proprietário, tornando irrelevante a alegação de boa-fé.

Além disso, o argumento de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do agravante e a infração ambiental também não se sustenta. A responsabilidade administrativa ambiental, por natureza, não requer comprovação de dolo ou culpa do proprietário, bastando a vinculação dos bens ao contexto do ilícito. Conforme estabelecido no Tema 1.036 do STJ, o art. 25 da Lei no 9.605/1998 autoriza a apreensão com base na presença de bens que possam ser utilizados, direta ou indiretamente, em práticas lesivas ao meio ambiente. Assim, ainda que o agravante não tenha participado ativamente do ilícito, a apreensão é plenamente legítima e encontra fundamento na legislação ambiental.

O agravante argumenta ainda que sua primariedade deveria ser considerada como um fator impeditivo para a manutenção da apreensão, sob a alegação de que nunca foi autuado anteriormente por infrações ambientais. Contudo, a primariedade do infrator não possui o condão de afastar a aplicação de medidas cautelares como a apreensão de bens. Diferentemente das sanções punitivas, que podem levar em conta a primariedade na dosimetria, as medidas cautelares possuem caráter preventivo e visam proteger o bem jurídico em risco – no caso, o meio ambiente. A apreensão é uma medida que visa evitar a continuidade do dano ambiental e não está condicionada à existência de antecedentes ou reincidência por parte do proprietário.

No que diz respeito às supostas violações às garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e direito de propriedade, também não há como acolher a argumentação do agravante. A apreensão de bens, conforme autorizada pelo art. 25 da Lei no 9.605/1998, é uma medida cautelar e preventiva que, por sua natureza, não exige prévia instauração de processo administrativo ou sancionador. O direito ao contraditório e à ampla defesa está plenamente assegurado no curso do procedimento administrativo ou judicial subsequente, como é o caso do presente recurso, onde o agravante teve oportunidade de impugnar a medida e apresentar suas alegações.

O direito de propriedade, por sua vez, não é absoluto, estando subordinado à função social e ao cumprimento de normas de proteção ambiental, conforme previsto nos arts. 5o, XXIII, e 225 da Constituição Federal. No caso em análise, a apreensão não implica perda definitiva da propriedade dos bens, mas apenas sua retenção enquanto medida necessária para prevenir danos ao meio ambiente. Dessa forma, não há violação ao direito de propriedade, mas sim uma restrição legítima e proporcional, em conformidade com os objetivos da legislação ambiental.

O agravante também invoca os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008 como fundamentos para a liberação dos bens, argumentando que a norma autoriza a restituição em situações excepcionais. Contudo, tais disposições não conferem ao proprietário um direito automático à liberação. O art. 105 estabelece que os bens apreendidos permanecerão sob guarda do órgão fiscalizador, podendo, excepcionalmente, ser confiados a um fiel depositário até o julgamento do processo administrativo. Já o art. 106 prevê que a administração pública pode destinar os bens apreendidos a instituições de caráter ambiental ou, em casos específicos, ao próprio autuado, desde que a posse dos bens não represente risco de reutilização para fins ilícitos.

Tais normas demonstram que a decisão sobre a liberação dos bens é uma faculdade discricionária da administração pública, condicionada à análise de conveniência e oportunidade. No caso em tela, a apreensão foi realizada dentro dos parâmetros legais, com o objetivo de interromper práticas potencialmente lesivas ao meio ambiente e prevenir novos danos, o que afasta qualquer possibilidade de restituição neste momento.

Por fim, é importante destacar que a legislação ambiental prioriza a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza coletiva, sobre interesses patrimoniais individuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforça que a prevalência do interesse público ambiental legitima medidas como a apreensão, desde que estejam amparadas em indícios de risco ou dano ambiental, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, não prosperam as alegações do agravante. A apreensão dos bens é medida legítima, proporcional e fundamentada na legislação ambiental e na jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida para garantir a efetividade das normas de proteção ambiental e a prevenção de novos danos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025